Tribunal: TCU
Processo: 020.004/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9625/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.004/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dayse Abrahao Freitas (XXX.831.507-XX); Denise Abrahao Freitas (XXX.602.788-XX); Edilaine de Lima Macos (XXX.973.167-XX); Edna Fonseca Ramos Barbosa (XXX.409.247-XX); Eliane Oliveira de Lima Jorge (XXX.483.267-XX); Janaina da Silva Barbosa (XXX.207.997-XX); Maisa de Oliveira Barbosa da Mata (XXX.268.777-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.682.161-XX); Marisa de Oliveira Barbosa Passos (XXX.488.627-XX); Nira Ajala de Souza (XXX.719.181-XX); Raquel Pinheiro Hughes (XXX.564.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.